Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GUARDA-ROUPA ENTREGUE COM DEFEITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a ré a lhe ressarcir a quantia de R$ 1.658,80 (mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). Alega a recorrente que a falha na prestação do serviço da requerida lhe causou diversos transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizada em danos morais.
2. O fato relevante. No dia 18/08/2024, a autora adquiriu um guarda-roupa na loja da requerida. Todavia, o móvel não pode ser montado por ter sido entregue com peças inadequadas. A parte tentou a troca ou devolução do produto, o que lhe foi negado, ficando impossibilitada de guardar suas roupas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se a falha na prestação do serviço causou dano moral à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, em que pese a alegação da recorrente, resta pacificado na jurisprudência que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. O fato de a requerida não trocar o produto e negar a restituição do valor pago não causa dano extrapatrimonial.
6. Para que tais danos restassem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. Embora a situação vivida pelo recorrente seja um fato que traga aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio que fuja da normalidade a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.
7. Portanto, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pleito de dano moral da autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI.